Tribunal: TJBA
Processo: 8070253-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8070253-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE LUCAS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISO VII, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. HARMONIA E COERÊNCIA DOS RELATOS. CORROBORAÇÃO PELO DEPOIMENTO POLICIAL. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADA. EXIBIÇÃO DE FACA E INTIMIDAÇÃO VERBAL EXPRESSA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO INSTRUMENTO PELAS VÍTIMAS. IMPRECISÃO IRRELEVANTE. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. POTENCIALIDADE LESIVA ÍNSITA À NATUREZA DA ARMA BRANCA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE VERIFICADA. FUGA DO AGENTE COM A RES FURTIVA. CRIME CONSUMADO. SÚMULA 582 DO STJ. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. DUPLA REINCIDÊNCIA. INCLUSIVE ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVANTE CORRETAMENTE RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DE 1/4. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE 1/3. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO DE 1/6. DOIS CRIMES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME FECHADO. CONDENADO REINCIDENTE. ART. 33, §2º, "B" E §3º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ART. 44, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por José Lucas Santos Nascimento contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, por duas vezes, em concurso formal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por subtrair bens de duas vítimas mediante grave ameaça com faca, sendo preso em flagrante na posse dos objetos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para furto ou o afastamento da majorante por ausência de apreensão da arma; (iii) determinar se o crime ocorreu na forma tentada; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, regime inicial e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por prova documental e testemunhal, especialmente pelas declarações judiciais firmes e coerentes das vítimas, corroboradas por testemunho policial e apreensão dos bens em poder do réu. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e confirmada por outros elementos probatórios. Comprovado que o agente exibiu faca presa à cintura e proferiu ameaças verbais explícitas para subjugar a vontade das ofendidas, é inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, porquanto plenamente evidenciada a grave ameaça que constitui elementar distintiva entre os dois tipos penais. A ausência de detalhamento das vítimas acerca das características da faca — comprimento, formato da lâmina ou demais especificações — não configura imprecisão relevante apta a afastar a majorante do emprego de arma branca, sendo compreensível que, em situação de intensa coação e temor, a atenção se volte para a ameaça iminente e não para pormenores do objeto. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, são dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial quando o emprego do instrumento está comprovado por outros meios de prova idôneos, uma vez que a potencialidade lesiva integra a própria natureza da arma branca. O crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a Teoria da Apprehensio ou Amotio. Evidenciado que o apelante tomou para si os bens das vítimas e fugiu com eles, o crime estava consumado antes mesmo de sua detenção pelos agentes policiais. Inaplicável a causa de diminuição do furto privilegiado quando a conduta praticada configura crime de roubo consumado, ante a incompatibilidade estrutural entre os dois institutos. Correta a dosimetria que fixa a pena-base no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; eleva a reprimenda em 1/4 na segunda fase em razão da dupla reincidência, inclusive específica em crime contra o patrimônio; aplica na terceira fase a causa de aumento de 1/3 pelo emprego de arma branca; e exaspera a sanção pela fração de 1/6 em razão do concurso formal de dois crimes, chegando-se à pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. O regime inicial fechado é obrigatório para o condenado reincidente, nos termos do art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal, sendo a dupla reincidência, com condenação anterior por latrocínio, demonstrativa da periculosidade do agente. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos encontra duplo óbice legal no art. 44, incisos I e II, do Código Penal: o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa e a pena aplicada supera 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente em crime doloso.] O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores dispensa pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados, bastando que a decisão recorrida os tenha aplicado e apreciado de forma fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII; CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, I, 68, 70 e 157, §2º, VII; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC 941083/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, AREsp 2589697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2067455/DF, 6ª Turma, j. 14.09.2022; STJ, Súmula 582. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8070253-82.2025.8.05.0001 , da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante JOSÉ LUCAS SANTOS NASCIMENTO, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.